Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Processo : 0722265-17.2022.8.07.0000 DESPACHO Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência anexada na origem. Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 08 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator